Tribunal: TJSP
Processo: 0003994-56.2016.8.26.0590
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Walter da Silva
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-27
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000706491
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0003994-56.2016.8.26.0590, da Comarca de São Vicente, em que é apelante DIEGO
CARLOS FERREIRA DE FREITAS, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 14a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "NEGARAM PROVIMENTO AO APELO
DEFENSIVO, para que subsista a r. sentença condenatória, por seus próprios e jurídicos
fundamentos. V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores MIGUEL
MARQUES E SILVA (Presidente) e MARCO DE LORENZI.
São Paulo, 27 de agosto de 2020.
WALTER DA SILVA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

2
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
14a Câmara de Direito Criminal
VOTO RELATOR No 42.871
RECURSO DE APELAÇÃO No. 0003994-56.2016.8.26.0590
APELANTE: DIEGO CARLOS FERREIRA DE FREITAS
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO
COMARCA: SÃO VICENTE 3a VARA CRIMINAL
DIEGO CARLOS FERREIRA DE FREITAS APELA
da r. sentença de fls.257/260, proferida pelo MM. Juiz de Direito, Dr. Rodrigo
Barbosa Sales, que julgou procedente a ação e o condenou à pena de 2 (dois)
anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa, no mínimo valor
legal, em regime inicial aberto, como incurso no artigo 155, parágrafo 4o, inciso
I, do Código Penal.
A Defesa requer a reforma da r. sentença, visando a
absolvição do apelante, por insuficiência probatória. Subsidiariamente, pugna
pelo reconhecimento da tentativa e a redução da pena fixada (fls.284/288).
Regularmente
processado
o
recurso,
nas
contrarrazões apresentadas às fls.293/296, o Ministério Público requer seja
negado provimento ao apelo, mantendo-se a r. sentença guerreada por todos
os fundamentos.
A Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo parcial
provimento do recurso, para que seja reconhecida a circunstância atenuante
da confissão, ainda que parcial (fls.309/315).
É O RELATÓRIO.
Consta dos autos que o apelante, ao tempo e local

3
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
14a Câmara de Direito Criminal
narrados na denúncia, subtraiu para si, mediante rompimento de obstáculo, um
aparelho notebook marca Asusm modelo Z450L, avaliado em R$ 1.999,00,
(um mil, novecentos e noventa e nove reais), pertencente ao estabelecimento
comercial Hipermercado Carrefour.
A materialidade ficou demonstrada, através do auto
de prisão em flagrante (fls.01), pelo auto de exibição, apreensão e entrega (fls.
12), pelo laudo pericial (fls.219/223), bem como, pela prova oral colhida.
A autoria restou inequívoca.
Ouvido em Juízo o apelante confessou a subtração
do notebook, negando, contudo, que tenha rompido um cabo de aço para
subtraí-lo.
Todavia, a versão exculpatória não convence
quando confrontada com o acervo probatório.
A testemunha Jerimario Vieira da Silva Filho, ouvido
em Juízo, declarou que foi acionado em razão do rompimento do lacre que
estavam nos aparelhos notebooks à venda, surpreendendo o apelante na
posse do aparelho no interior de sua mochila.
A testemunha Sthefani Aline Menk Silva, funcionária
do Hipermercado, declarou ter visto o apelante saindo da loja com uma
mochila nas costas, momento no qual foi abordado em razão do alarme ter
disparado. Esclareceu que os computadores portáteis ficavam presos e que o
alarme é acionado quando há rompimento deste obstáculo.
A testemunha Ivanilde, por seu turno, foi acionada
após os fatos e esclareceu que os aparelhos notebooks ficavam presos por um
cabo de aço e que o rompimento deste obstáculo fez disparar o alarme.
Como se pôde verificar, não há que se falar em falta
de provas quanto à autoria, posto que a mesma restou devidamente
comprovada, consoante prova oral colhida, aliando-se as demais provas
carreadas aos autos.

4
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
14a Câmara de Direito Criminal
Com efeito, a prova oral é coerente e harmônica,
não se vislumbrando nenhum motivo para que o recorrente fosse incriminado
falsamente.
Ademais, o apelante foi preso na posse da res
substracta, o que gera inversão do ônus da prova, impondo-lhe apresentar
justificativa inequívoca para afastar a presunção de responsabilidade.
A propósito:
A apreensão da res em poder do agente gera a presunção de
sua responsabilidade, e invertendo-se o ônus da prova impõe-
lhe justificativa inequívoca, posto que a dúbia escusa
transmuda a presunção em certeza e por isso mesmo, autoriza
o decreto condenatório (JUTACRIM 66/410).
Bem reconhecida a qualificadora de rompimento de
obstáculo, o que restou demonstrado nos autos, tudo em consonância com o
laudo pericial acostado às fls.219/223.
No mais, inviável o acolhimento do pleito defensivo
pelo qual se objetiva o reconhecimento da tentativa, pois, conforme
entendimento predominante na jurisprudência, o crime de furto se consuma
com o simples apossamento do bem pretendido, ainda que por breve período,
o que faz com que a vítima perca a disponibilidade da coisa, o que ocorreu in
casu.
É o entendimento:
TACRSP: “Se o agente teve a posse da res ainda que
breve, por ter sido logo em seguida preso e havido
recuperação, a hipótese é de consumação, mormente
em tendo o bem deixado a esfera de observação da
vítima (RJDTACRIM 36/342).

5
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
14a Câmara de Direito Criminal
A seguir, passo à análise da reprimenda imposta.
Sopesadas as circunstâncias judiciais do artigo 59,
do Código Penal, a pena base foi fixada acima do mínimo legal, no patamar de
1/6, fundamentando o douto Magistrado, nos maus antecedentes ostentados
pelo
increpado,
devidamente
comprovada
pelo
feito
no
0012624-25.2015.8.26.0562-3a Vara Criminal de Santos, o que entendo
correto e mantenho.
Na fase intermediária, ausentes circunstâncias
atenuantes ou agravantes.
Ao contrário do entendido pelo I. Procurador Geral
de Justiça, não era mesmo o caso de se reconhecer a circunstância atenuante
da confissão, uma vez que essa se deu de forma parcial.
Neste sentido:
TACRSP: “Em se tratando da atenuante da confissão, o agente
que, buscando minimizar sua conduta, compromete a verdade
processual, não pode reclamar a obtenção do valor legal, pois,
além do requisito da espontaneidade, não se admite, para
efeito de atenuação de penas, confissão pela metade”
(RJDTACRIM 33/56).- Código Penal Interpretado-Julio Fabbrini
Mirabete-11a ed. Atlas, 2007, p. 539.
Na fase derradeira, sem causas de aumento ou
diminuição.
Presentes os requisitos legais, substituída a pena
privativa de liberdade por pena restritiva de direitos, consistente em prestação
pecuniária com pagamento em favor de entidade pública ou privada com
destinação social, a ser definida em sede de execução, na importância de 1
(um) salário mínimo e prestação de serviços à comunidade a ser definida em
sede de execução penal, pelo tempo da pena aplicada, fixando-se o regime

6
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
14a Câmara de Direito Criminal
aberto em caso de reconversão.
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO AO APELO
DEFENSIVO, para que subsista a r. sentença condenatória, por seus próprios
e jurídicos fundamentos.
WALTER DA SILVA
Relator